Tribunal: TJES
Processo: 0000834-48.2021.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Furto; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000834-48.2021.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GIAN CARLOS DA SILVA BAIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000834-48.2021.8.08.0008

APELANTE: GIAN CARLOS DA SILVA BAIA

Advogados do(a) APELANTE: MARCIO VAZ DE ANDRADE - ES35962, ROMEU BATISTA DE OLIVEIRA - MG112386, PAULO WANDERSON DE SOUZA - MG116205, MARESSA BATISTA DE OLIVEIRA COIMBRA - MG153050

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ART. 121, §2º,
INCISOS
I
E
I
V
,
E ART. 155,
CAPUT
, AMBOS

D
O C
ÓDIGO
P
ENAL
.

DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS
.
QUANTUM
.

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Deve-se ressaltar a orientação do Superior Tribunal de Justiça de “reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 a cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador” (HC n. 731.732/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.)”.

2. “A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a confissão espontânea e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a reincidência e os motivos do delito, consoante disposto no art. 67 do Código Penal” (Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/4/2013, DJe 17/4/2013)

3
. Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000834-48.2021.8.08.0008

APELANTE: GIAN CARLOS DA SILVA BAIA

Advogados do(a) APELANTE: MARCIO VAZ DE ANDRADE - ES35962, ROMEU BATISTA DE OLIVEIRA - MG112386, PAULO WANDERSON DE SOUZA - MG116205, MARESSA BATISTA DE OLIVEIRA COIMBRA - MG153050

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
GIAN CARLOS DA SILVA BAIA

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 4585954 (doc. 00008344820218080008 VOL 002.pdf, pp. 363/369) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco, por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no
art. 121,
§2º,
I e
IV,

e art. 155,
caput,
ambos
do C
ódigo Penal,
à pena total de 20 (vinte) anos de reclusão,

em regime inicialmente fechado.

Nas razões recursais (doc. RAZÕES (1).pdr), o apelante requer reforma da dosimetria, alegando que foram empregados fundamentos inidôneos para exasperar a pena na primeira fase da dosimetria, tanto para o crime de homicídio, quanto para o delito de furto.

Contrarrazões do Ministério Público (doc. 00008344820218080008 VOL 003.pdf, pp. 19/29), pugnando pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer
da Douta Procuradoria de Justiça (ID 49565244) manifestando-se pelo
d
es
provimento
do recurso.

Extrai-se da denúncia que, no dia 12/5/2021, no período da noite, no Córrego Queira Deus, à estrada do curral do Breno, Zona Rural, Município de Barra de São Francisco, o apelante, por motivo torpe e à traição, matou a vítima José Batista Vital, mediante golpes de barra de ferro, causando-lhe traumatismo craniano, sendo causa suficiente da morte da vítima.

Consta dos autos que o recorrente possuía uma dívida com a vítima, proveniente de venda de gado. Deste modo, ele a atraiu ao local dos fatos, sob a justificativa de que realizaria o transbordo dos bois para seu caminhão. Contudo, quando a vítima chegou ao local, o apelante, de forma premeditada, apossou-se de uma barra de ferro e golpeou a vítima por diversas vezes na região da cabeça.

Extrai-se da inicial acusatória, ainda, que o crime foi praticado por motivo torpe, em razão da vítima ser credora do recorrente, no montante de R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Assim, para se livrar da dívida, o apelante atraiu a vítima até o local dos fatos e ceifou a sua vida.

Emerge dos autos, ainda, que nas mesmas condições de data e local descritas, o apelante subtraiu para si 01 (uma) arma de fogo, calibre .38, marca Taurus, nº de série PC 384471; 01 (um) celular; e 01 (uma) carteira com documentos e dinheiro.

Após o encerramento da Sessão Plenária, com base nas respostas proferidas
pelo Conselho de Sentença
aos quesitos apresentados, o juízo de primeiro grau prolatou sentença julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante à pena de 20 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do delito tipificado no artigo 121, § 2.º, incisos I e IV, e art. 151,
caput
, ambos do Código Penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, ressalto que o recurso impugna somente a dosimetria da pena, realizada tanto para o delito de homicídio, quanto para o delito de furto.

Não obstante, compulsando os autos, observo que a materialidade está consubstanciada no Laudo de Exame Cadavérico (doc. 00008344820218080008 VOL 001.pdf, pp. 13/15) e Auto de Apreensão (doc. 00008344820218080008 VOL 001.pdf, pp. 14/15 e 113) .

A autoria, por sua vez, restou evidenciada pelos depoimentos colhidos durante a fase de inquérito e em juízo.

Passo agora à análise da dosimetria.

A Defesa pleiteia a fixação da pena base no mínimo legal, sustentando que foram empregados pelo juízo de primeiro grau fundamentos inidôneos a exasperar as reprimendas.

Quanto ao delito de
homicídio qualificado
,
n
a primeira fase
, foram valorados negativamente a culpabilidade, as circunstâncias do crime e as consequências do delito.

Não obstante, entendo que houve a devida valoração negativa. Explico.

A
culpabilidade
merece maior exasperação, porquanto praticado o crime de forma planejada e premeditada, com total
desapego à vida humana
, atingindo a cabeça da vítima, causando-lhe quatro lesões cortocontundentes profundas, ocasionando
fratura óssea e perda da massa encefálica
, demonstrando
exacerbada violência, ultrapassando os limites do tipo penal.

As
circunstâncias do crime
também foram valoradas negativamente, uma vez que o recorrente praticou o delito em período noturno, em zona rural,
local de difícil acesso
, além de valer-se de uma
barra de ferro
de 1,2m, pesando cerca de 7kg, para atingir a vítima em sua cabeça, excedendo as circunstâncias regulares do crime de homicídio.

Por fim, o vetor
consequências
do crime
também foi desvalorado. Evidencio o depoimento prestado pelos informantes em plenário (mídia anexa), no qual relatam que a vítima deixou filho menor, dependente economicamente, o qual foi obrigado a mudar o seu padrão de vida, saindo da escola particular em que estudava.

Assim, a despeito de toda a consequência emocional aos familiares, que naturalmente é decorrente do crime de homicídio, no caso dos autos, observa-se que a vítima era a principal fonte de renda da família, resultando, a sua morte, em um impacto financeiro na vida de seus familiares, motivo pelo qual as consequências do crime devem ser valoradas negativamente.

Logo, tendo como base a orientação do Superior Tribunal de Justiça de “reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 a cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador” (HC n. 731.732/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.)”, observa-se que cada circunstância judicial do crime de homicídio qualificado consumado resultaria em um acréscimo de 27 (vinte e sete) meses.

Logo, valoradas negativamente
0
3
(quatro) circunstâncias judiciais
, observa-se o acréscimo em 81 (oitenta e um) meses, resultante em uma pena-base de
18
(
dezoito
) anos
e 09 (nove) meses
de reclusão
, conforme determinou o magistrado.

Na segunda fase
, vislumbro que o juízo reconheceu a presença da agravante de motivo torpe, contudo a compensou com a atenuante da confissão, uma vez que são igualmente preponderantes, conforme se observa do precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a
confissão
espontânea e a
menoridade relativa,
sendo atributos da personalidade do agente, são
igualmente

preponderantes
com a
reincidência
e os
motivos do delito
, consoante disposto no art. 67 do Código Penal” (Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/4/2013, DJe 17/4/2013)

Na terceira fase
, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, correta a pena final aplicada em
18
(
dezoito
) anos
e 09 (nove) meses
de reclusão
. Em consequência, não há que se falar em estabelecer novo regime de pena.

Quant
o ao delito de furto
,
na primeira fase
da dosimetria, apenas as
circunstâncias do crime
foram valoradas negativamente. Observo que o delito foi praticado pelo recorrente em
período noturno
, subtraindo, além de outros bens, uma
arma de fogo, pertencentes à vítima.

Ora, é fato notório que a
arma de fogo
é objeto que, por si só, gera risco à incolumidade pública. Deste modo, o furto de arma de fogo merece maior reprovação, uma vez que impõe à sociedade uma insegurança que ultrapassa a normalidade do delito patrimonial.

Deste modo, valorada negativamente apenas uma circunstância judicial, e tendo como base o critério de 1/8 já fundamentado, justo e proporcional mostra-se a pena-base fixada em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Na segunda fase
, houve o reconhecimento da atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal) com a agravante de ter cometido o delito em ocasião de desgraça particular do ofendido (art. 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal). Contudo, sendo a atenuante da confissão preponderante, a pena restou fixada em
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão
, a qual tornou-se definitiva, ante a inexistência de causas de aumento e de diminuição de pena,
na terceira fase
da dosimetria.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)